Tribunal: TJDFT
Processo: 0002357-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002357-40.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENILDA CASSIA COSTA FRANCA, ENILDA DOS SANTOS SILVA, EREZINA ROSA DE OLIVEIRA, ERIANE DOS SANTOS COSTA, ERNANI DA COSTA E SILVA, EURIDES DOS SANTOS FIGUEIREDO, FILOMENA PEREIRA MIRANDA, FLOR DE LIS DE AREA LEAO ARAUJO, FLORIVALDO DE JESUS ROCHA RODRIGUES, FRANCINEIDE QUINDERE LOURENCO, FRANCISCA DAS CHAGAS CUNHA PEREIRA, FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA DE LIMA, FRANCISCA EDIVANDA DE ARAUJO, FRANCISCA ELENIZA COELHO RODRIGUES, FRANCISCA EVERSINA HOLANDA DOS SANTOS, FRANCISCA NEUMA MOTA, FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO, FRANCISCO CARLOS E SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LIMA, FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO, FRANCISCONOE RAMALHO CESSIONÁRIO: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto de pagamento de precatório apresentada pelo credor FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, conforme ID 11636080, tendo em vista a quitação mediante recebimento de adiantamento preferencial. 2. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) FILOMENA PEREIRA MIRANDA, nos termos do ID 12058485. 3. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de habilitação acostado no ID 11865313, intime-se BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos autos a seguinte documentação em relação aos direitos creditícios de FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO: original da procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do subscritor; documento pessoal do sócio que firma a procuração; original ou cópia autenticada de seus atos constitutivos (contrato social e suas alterações), para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não o negociou com terceiros; certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial e comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizada da Receita Federal. 4. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2019 Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto